Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-65.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Adolescente. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Provas. Semiliberdade.
1 - Não havendo situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – As provas dos autos -- depoimentos da vítima e dos policiais, apreensão do apelante na posse das rodas e volante do veículo da vítima e a apreensão, na residência dele, da arma utilizada no roubo -- não deixam dúvidas de que apelante cometeu o ato infracional.
3 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime do art. 157, § 2o, II, do CP, sobretudo se tem passagem pela VIJ e as condições sociais lhe são desfavoráveis.
4 – Apelação não provida.